Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701595-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio dos Anjos Sousa Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 28310259) contra o acórdão (Id. 27832871) que deu provimento à apelação manejada pelo embargado. Convém destacar que o despacho referido no Id. 28381308 contém erro material, uma vez que os embargos de declaração foram interpostos pelo Distrito Federal e não por Antônio dos Anjos Sousa Silva. Assim, revogo o despacho referido no Id. 28381308. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Antônio dos Anjos Sousa Silva no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator